Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727631-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704894-37.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido de levantamento de sigilo de decisão judicial proferida nos autos de origem. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o sigilo da decisão deve ser levantado, tendo em vista o princípio da publicidade dos atos processuais e do devido processo legal. Argumenta que a publicidade é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o segredo de justiça exceção, admitido apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei ou quando a sua imposição for absolutamente necessária para salvaguardar direito fundamental de uma das partes, o que não se verifica no presente caso. Defende a inexistência de risco concreto à efetividade da medida executiva. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da gratuidade de justiça; o conhecimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, seu provimento para afastar o sigilo da decisão. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a agravante juntou comprovante de recolhimento do preparo em ID 74147247. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 73747489): O executado CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA requer que seja levantado o parcial sigilo atribuído ao processo, diante da regra da publicidade dos atos processuais, na forma do art. 189 do Código de Processo Civil e do art. 31 da Lei no 12.527/2011. Todavia, no caso concreto, o sigilo foi imposto excepcionalmente a pedido do exequente, pois a efetividade da medida poderia ser comprometida. Nessa linha, eis o seguinte julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.SIGILO. PETIÇÃO E MANDADO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO PONTUAL DA PUBLICIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A imposição de sigilo a determinadas petições e atos cartorários, como os mandados, no intuito de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não viola a regra da publicidade estabelecida na Constituição Federal, em seu art. 93, inc. IX. 2. Não há ofensa ao devido processo legal, ao direito ao contraditório e ampla defesa, nem violação à prerrogativa do advogado de examinar os autos doprocesso, se a imposição de sigilo não acarreta dificuldade ao exercício daqueles direitos ou à defesa de interesses legítimos. 3. Conforme dispõe o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, com observância da proporcionalidade e razoabilidade. 4. É cabível a restrição da publicidade de determinados documentos e petições para assegurar a efetivação da liminar concedida e resguardar o resultado útil do processo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (0702012-08.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1415147, Data de Julgamento: 06/04/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2022). Portanto, não haverá expropriação antes da ampla publicidade dos atos processuais, bem como o contraditório será exercido a posteriori, sem causar nenhuma ofensa ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Posto isso, indefiro o pedido formulado pelo executado, ID 240586944. O sigilo será levantado oportunamente, conforme consta da respectiva decisão, quando os executados terão vista integral para manifestação. Publique-se. No caso em tela, discute-se a possibilidade de determinação de sigilo em decisão judicial proferida na execução, com a finalidade de assegurar a efetividade da medida deferida. A Constituição Federal prevê a publicidade dos atos processuais como regra, mas dispõe sobre a existência de exceções. Transcrevo: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; Sendo assim, é constitucionalmente admitida a decretação de sigilo nos casos em que a efetividade da medida determinada possa ser comprometida com a publicidade. Em cotejo aos autos de origem, não obstante não seja possível a reprodução da medida determinada sob pena de se comprometer sua efetividade, nota-se fundamentação adequada para a concessão do sigilo, estando a determinação baseada no interesse social à efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, não há violação ao devido processo legal, uma vez que há possibilidade de exercício do contraditório de forma diferida. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SIGILO DE DOCUMENTOS. PESSOA JURÍDICA. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. INTERESSE SOCIAL. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. ART. 189 CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituiçai Federal-CF estabelece – como regra – a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Em contrapartida, confere inviolabilidade ao sigilo de dados (XII). 2. A Lei Complementar 105/01, que trata do sigilo das operações de instituições financeiras, disciplina no art. 1o, caput, que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. 3. A decretação do segredo de justiça fica reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. Invariavelmente, a proteção necessária pode ser alcançada mediante o sigilo de documentos específicos. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o rol do art. 189, CPC é exemplificativo. Admite-se, portanto, o processamento em segredo de justiça das ações que envolvam informações comerciais de caráter confidencial e estratégico (REsp 1917414, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe: 01/03/2023). 5. É razoável que o sigilo se limite apenas aos documentos apresentados. Sua publicidade, em tese, pode ensejar exposição indevida de segredos comerciais, estratégicos e financeiros. A restrição parcial protege a competitividade da agravante no seu ramo de atuação. 6. A medida privilegia, simultaneamente, o interesse particular (restrição de informações contábeis) e o interesse público (prosseguimento regular da demanda). 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2010446, 0711861-96.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (destaquei) Ressalte-se que o processo tramita de maneira pública, mas apenas o deferimento de uma medida executiva foi realizado de maneira sigilosa, sendo temporária a indisponibilidade à parte executada. Por conseguinte, não comprovada a probabilidade do direito da agravante, indefiro o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de agosto de 2025 19:14:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador